Tribunal: STF
Processo: AI 789053
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). Precedentes: AI n. 649.653-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, Dje de 12.09 . 2011 e AI n. 682.356-AgR, Primeira Turma. Dje de 14.09.2011. 



    2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    3. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. Precedentes: RE n. 389.096-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25.09.2009 e AI n. 763.419-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10.11.2010.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “POLICIAL MILITAR – Expulsão – Preliminares de ilegalidade de distribuição exclusiva e de supressão de produção probatória – Rejeitadas – Pleiteada reintegração ao cargo – Constitucionalidade da sanção – Princípio da atipicidade – Regular trâmite do processo disciplinar – Respeito ao princípio do Juiz Natural – Inteligência da Súmula 673 do STF – Competência do Comandante Geral – Poder discricionário do administrador – Provimento negado.



    Sendo legal a exclusão, e vedado ao Poder Judiciário pronunciar-se sobre a conveniência, justiça ou oportunidade da aplicação da pena, pois tais questões prendem-se ao mérito administrativo. Da mesma forma, não pode deliberar quanto ao grau ou extensão da sanção disciplinar.”



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.